Tribunal: TJMT
Processo: 0008256-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008256-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZENIR FELIX DA SILVA - CPF: 058.401.470-87 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA - CPF: 535.200.681-68 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), VALDEMAR FELIX DA SILVA - CPF: 282.332.630-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DUARTE DA COSTA - CPF: 168.410.000-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOROTI ANTONIA ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA - CPF: 535.200.681-68 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ZENIR FELIX DA SILVA - CPF: 058.401.470-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO E DA EMBARGADA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE GRÃOS ENTREGUES – EVICÇÃO – NÃO CABIMENTO – ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO – FIXAÇÃO DO PREÇO PELA COMPRADORA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – ADIANTAMENTO DO VALOR QUE QUITOU A INTEGRALIDADE DOS GRÃOS - MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA - FATO GERADOR – IDENTIDADE – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIDADE DO PRODUTO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 407, CC – DATA BASE – VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA NÃO PROVIDO.

1. C
om a entrega dos grãos pelos embargantes à embargada operou-se a tradição, competindo a esta tomar as providências necessárias para manter a propriedade da coisa, não podendo atribuir aos embargantes a responsabilidade por sua desídia, mormente quando consta do contrato firmado entre as partes, que embasa a ação de execução, que sobre o produto recai penhor de primeiro grau de preferência em favor da compradora/embargada e sem concorrência de terceiros (Subcláusula 4.3 e 5.3).

2. Ou seja, sendo a embargada a proprietária da coisa e estando os grãos em sua posse, dado que operada a tradição, deveria ter se utilizado dos meios judiciais cabíveis para se opor contra o ato de constrição (decisão judicial para arresto dos grãos de soja), buscando a desconstituição da constrição da safra de soja a ela pertencente, principalmente em razão da existência de penhor em primeiro grau em seu favor.

3. Havendo apenas a entrega parcial dos grãos, os embargantes incorreram em inadimplência, não fazendo
jus
ao direito de fixação do preço do produto, conforme possibilitava a subcláusula 3.1.1.

3. Desse modo, pode-se que concluir que o adiantamento pela embargada quitou o preço de todo o produto, uma vez que estabelecido que o vendedor, expirado seu direito de fixação do preço, não poderia insurgir-se contra a fixação, mormente se se considerar o disposto na Cláusula 4, a qual afirma que “
o valor do adiantamento corresponde a 960.000 (novecentas e sessenta mil) quilos de soja
, ao preço de R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos), por saca de 60 kg, equivalente nesta data a US$ 5,00 (cinco dólares dos EUA).”

4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos, o que não se visualiza na hipótese.

5.
Cuidando-se de obrigação de entregar coisa, a aplicação dos juros de mora somente encontra guarida após a fixação do valor correspondente em pecúnia, consoante dicção expressa do artigo 407 do Código Civil.

6. Portanto, mostra-se inadmissível a inclusão de juros de mora, mediante mero acréscimo da quantidade do produto objeto da obrigação principal (soja), desprezando-se a prévia e necessária conversão em pecúnia.

7. A incidência dos juros de mora somente deve ocorrer após a conversão da soja em pecúnia, segundo valor de mercado do produto vigente na data do vencimento do título, cuja conversão deve ter como data base, de igual, modo, o vencimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ZENIR FELIX DA SILVA E MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA
, e o segundo por
ADM DO BRASIL LTDA
.
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no. 0008256-93.2018.8.11.0041, com fundamento no art. 487, I c/c 920, ambos do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer a entrega de 771.939 Kg (setecentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e nove quilos) de soja e afastar a incidência da multa penal de 50% (cinquenta por cento) do valor total do débito. Por consequência, pelo princípio da sucumbência, tendo em vista o decaimento mínimo dos embargantes, em observância ao parágrafo único, do artigo 86, do CPC, condenou a parte Embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor do excesso de execução, nos termos do §2o do art. 85 do CPC. Por fim, determinou o prosseguimento da ação de execução no. 0012782-02.2001.811.0041 com relação ao débito incontroverso (ID 145474782 – fls. 138/144).

Irresignados, os embargantes/apelantes ZENIR FELIX DA SILVA E MARIA DE LOURDES RIBAS DA VEIGA aduzem que, não cabe a cobrança de juros de mora sobre sacas de soja, sendo cabível apenas a aplicação dos juros após a liquidação da obrigação; ou alternativamente que a obrigação seja liquidada no dia posterior ao inadimplemento com a correlata aplicação de correção e juros de mora a partir daquela data.

Sustentam que, as partes ajustaram na cláusula 7.1 as consequências do inadimplemento e a forma com que o valor da mercadoria seria obtido, de modo que o valor da mercadoria seria apontado nos termos do artigo 604 do CPC/73 pela cotação da bolsa na data de 31/05/2001 ou pelo valor de mercado na data em que for determinada a sua liquidação.

Defendem que, o inadimplemento dos Recorrentes já está sendo punido com a multa e não pode ser punido também com a fixação de preço irrisório para o valor da mercadoria vendida.

Enfatizam que, é inegável que não houve pagamento integral da mercadoria, somente um adiantamento de valores, motivo pelo qual os Recorrentes não podem ser obrigados a entregar quantidade de cereal que não foi paga pela Recorrida e o acerto final estipulado em contrato deve ocorrer, nos termos fixados no instrumento.

Alegam que, a inadimplência lhes retirou o direito de escolher a data da fixação do preço desde a formalização do contrato até a data final do prazo de entrega, porém não lhe retirou o direito de receber pela mercadoria pelo valor de mercado da bolsa de valores.

Por fim, requer o provimento do recurso para determinar que a liquidação do contrato ocorra na forma nele definida, com a correção do valor adiantado, com inclusão de 12% juros a.a., até a data limite da fixação do preço 31/05/2001, devendo o cereal vendido ser liquidado nesta data pelo valor de mercado da bolsa de valores, abatendo-se do valor adiantado o valor final da mercadoria (ID 145474789 - Pág. 1/9 - fls. 157/165).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 145474798 – fls. 198/207).

Por sua vez, a embargada ADM DO BRASIL LTDA. diz que, ao tempo do arresto de 468.000 Kg em 11/04/2001 e do ajuizamento da execução para entrega de coisa incerta em julho/2001, vigorava a regra dos arts. 1.107 e 1.109 do Código Civil de 1916, os quais assegurava os direitos da evicção.

Menciona que, a petição de conversão da execução para entrega de coisa incerta em quantia certa foi protocolada em 17/09/2014 sob a regra do art. 627, §2o do CPC/1973, para liquidar as perdas e danos do perecimento da coisa fungível (entrega do soja), sendo que o art. 1.109, I, do Código Civil de 1916 reconhecia o direito à indenização derivada da evicção, tal qual o art. 450 do Código Civil em vigor desde 10/01/2003 manteve a mesma regra jurídica.

Argumenta que, tendo sofrido evicção em 468.000 Kg dos 771.939 Kg entregues pelos apelados, na forma dos arts. 1.107 e 1.109 do CC1916 c/c 450 do CC/2022 e 627, §2o do CPC/1973, é correto apurar a suas perdas e danos na conta de liquidação da petição id. 42699808, p. 37/40, reconhecendo que a entrega efetiva dos apelados foi de apenas 303.939 Kg de soja, restando, portanto, saldo devedor de 656.061 Kg de soja.

Alegam que, forçar o cumprimento contratual, com a cláusula penal indenizatória (50%) cuja finalidade é distinta e pré-fixa as perdas e danos, além de violar os artigos 408, 409 e 416, todos do Código Civil, suprimiu o direito da apelante apurar as perdas e danos do perecimento da coisa nos cálculos da liquidação do art. 627, §2o do CPC/1973.

Arguem que, na fase do art. 627, §2o do CPC/1973 (atualmente regulamentada pelo art. 809, §2o do NCPC) não há que se falar em
bis in idem
das cláusulas moratória (10%) e indenizatória (50%), porque a cláusula penal indenizatória pré-fixou as perdas e danos do perecimento da obrigação de entrega de coisa incerta.

Pleiteiam a revogação dos benefícios da justiça gratuita deferida aos embargantes (ID 145474791 - pág. 1/13 - fls. 167/179).

Os embargantes/apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação da embargada nas penas de litigância de má-fé (ID 145474796 – fls. 190/196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente destaco que os recursos apresentados pelas partes serão analisados conjuntamente, porquanto as matérias arguidas entrelaçam-se entre si.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em 05/10/2000, as partes firmaram um “Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos a Fixar”, cujo objeto foi a compra e venda de 960.000 Kg (novecentos e sessenta mil quilos) de soja, da safra 2000/2001, constando a data de 01/03/2001 para entrega (ID 145474774 - Pág. 21/30 - fls. 26/35).

Quanto ao preço do produto, as partes pactuaram que ele seria posteriormente fixado (Cláusula 3), conforme as subcláusulas que tratam do “prazo e forma de fixação” (3.1 e 3.1.1) e da “oscilação do preço” (3.2).

A subcláusula 3.1 dispõe que a fixação do preço da mercadoria deveria
“ser feita pelo vendedor até o dia 31/05/2001, tendo como base o preço médio praticado pela compradora/embargada no local da entrega do produto, na data de fixação”
.

Já a subcláusula 3.1.1, consignou que o vendedor somente poderia
“
fixar o preço da mercadoria após a entrega total do produto, tendo a prerrogativa de escolher dentro do limite estabelecido a data para fixação do preço da mercadoria com base no preço médio praticado pela compradora no local da entrega do produto
”
. Ainda registrou que, caso o vendedor não se valesse da prerrogativa estabelecida,
“
a fixação do preço caberia exclusivamente à compradora, não podendo, nesta hipótese, o vendedor insurgir-se contra o valor fixado
”
.

Por sua vez, a subcláusula 3.2 estabeleceu que
“
na hipótese de alcançado, após a dedução de todas as despesas, um valor inferior à quantia equivalente àquela inicialmente adiantada
, devidamente corrigida, o vendedor compromete-se a entregar à compradora quantidade adicional do produto, proporcional à diferença obtida a menor, de qualidade igual a especificada na cláusula 1 do presente contrato”
.

No tocante ao adiantamento mencionado na subcláusula acima destacada (3.2), a Cláusula 4 a ele fez expressa menção, nos seguintes termos:

“4. ADIANTAMENTO: A COMPRADORA pagará ao VENDEDOR,
a título de adiantamento parcial do preço total do produto, a importância total de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais)
, equivalente nesta data a US$ 80.000,00 (oitenta mil dólares dos EUA).
O valor do adiantamento corresponde a 960.000 (novecentas e sessenta mil) quilos de soja
, ao preço de R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos), por saca de 60 kg, equivalente nesta data a US$ 5,00 (cinco dólares dos EUA).
O adiantamento por ocasião do acerto final será acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano ‘Pró-rata-temporis’
.

[...].

4.2. O valor adiantado pela COMPRADORA ao VENDEDOR no presente ato, será descontado por ocasião do acerto final, após a entrega integral da mercadoria e fixação de preço, no prazo de 48 (Quarenta e oito) horas.” (sic)

Pois bem.

No que tange à entrega dos grãos, resta incontroverso nos autos que os embargantes entregaram à embargada a quantia de 771.939 Kg (setecentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e nove quilos) de soja.

Todavia, a embargada aduz que, da referida quantia, foram sequestrados 468.000 Kg (quatrocentos e sessenta e oito mil quilos) de soja pela empresa Rondofértil, nos autos da Medida Cautelar de Arresto no 126/2001, de maneira que os embargantes respondem pela evicção, restando inadimplente, portanto, ao seu ver, na quantia de 656.061 Kg (seiscentos e cinquenta e seis mil e sessenta e um quilos) de soja.

Sem razão, contudo.

Isso porque, com a entrega dos grãos pelos embargantes à embargada operou-se a tradição, competindo a esta tomar as providências necessárias para manter a propriedade da coisa, não podendo atribuir aos embargantes a responsabilidade por sua desídia, mormente quando consta do contrato firmado entre as partes, que embasa a ação de execução, que sobre o produto recai penhor de primeiro grau de preferência em favor da compradora/embargada e sem concorrência de terceiros (Subcláusula 4.3 e 5.3).

Ou seja, sendo a embargada a proprietária da coisa e estando os grãos em sua posse, dado que operada a tradição, deveria ter se utilizado dos meios judiciais cabíveis para se opor contra o ato de constrição (decisão judicial para arresto dos grãos de soja), buscando a desconstituição da constrição da safra de soja a ela pertencente, principalmente em razão da existência de penhor em primeiro grau em seu favor.

A propósito, peço vênia para repisar o fundamento da sentença no qual afirma que “
é cediço que “a tradição (traditio rei) é a entrega da coisa ao adquirente, com a intenção de lhe transferir a sua propriedade ou a posse. Consoante determina o caput do art. 1.267 do CC/2002, “a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 11a. ed. São Paulo: Método: 2021).”

Assim, no caso, no momento da tradição, a propriedade dos 771.939 Kg (setecentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e nove quilos) de soja passou a ser da compradora, ora embargada, estando os embargantes inadimplentes apenas em relação à quantia de 188.061 Kg (cento e oitenta e oito mil e sessenta e um quilos) de grãos de soja.

Nesse contexto, considerando que os embargantes incorreram em inadimplência, uma vez que não procederam à entrega integral do produto, tem-se que eles não fazem
jus
ao direito de fixação do preço do produto, conforme possibilitava a subcláusula 3.1.1.

Desse modo, pode-se que concluir que o adiantamento quitou o preço de todo o produto, uma vez que estabelecido que o vendedor, expirado seu direito de fixação do preço, não poderia insurgir-se contra a fixação, mormente se se considerar o disposto na Cláusula 4, a qual afirma que “
o valor do adiantamento corresponde a 960.000 (novecentas e sessenta mil) quilos de soja
, ao preço de R$ 9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos), por saca de 60 kg, equivalente nesta data a US$ 5,00 (cinco dólares dos EUA).”

Com efeito, diante do inadimplemento na entrega dos 960.000 Kg (novecentos e sessenta mil quilos) de soja, não podem os embargantes/vendedores fixarem o preço do produto, de maneira que a fixação do valor apresentado pela embargada/compradora na cláusula 4.0 deve ser cumprida, garantindo o reconhecimento que os grãos foram quitados em sua integralidade diante do adiantamento no montante de R$148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), que corresponde a 16.000 (dezesseis mil) sacas de soja, ao preço de R$9,25 (nove reais e vinte e cinco centavos) por saca.

Logo, caracterizada a inadimplência pelos embargantes/devedores, resta perquirir a possibilidade de incidência da multa moratória cumulada com a multa compensatória sobre o volume de grãos não entregue.

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cumulação da multa moratória com a multa compensatória pressupõe a existência de fatos geradores diversos, o que não se visualiza na hipótese.

Digo, como bem pontuou o sentenciante,

ambas as multas previstas no contrato possuem como fato gerador o inadimplemento do débito pelo devedor, senão vejamos:

“7.0-
INADIMPLEMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS
: A inadimplência deste contrato pelo VENDEDOR ficará caracterizada pela falta de entrega tempestiva da mercadoria adquirida pela COMPRADORA, nas exatas condições de qualidade, peso e quantidade convencionadas, independentemente de qualquer aviso.

Caracterizado o inadimplemento
do VENDEDOR estará, automaticamente constituído em mora para entrega da mercadoria na sua totalidade, ou, em
caso de inadimplemento parcial
, para a entrega do saldo devido, e, também, para pagamento da multa meramente moratória de 10% (dez por cento) do valor sempre atual da soja, ou do acréscimo de 10% (dez por cento) da soja que estiver sendo assim entregue com atraso, incidindo sobre o todo, os juros de 1% (um por cento) ao mês. [...].

7.1 – [...]. Sem prejuízo do acima previsto, as partes prefixam cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) do valor da dívida, acrescida dos encargos da mora, para composição das perdas e danos, inclusive lucros cessantes e emergentes
derivados do inadimplemento
. [...].”

Como se vê, tratam-se de multas estipuladas a partir do inadimplemento do contrato, não sendo possível a sua cumulação, devendo ser afastada a incidência da multa penal, a fim evitar o
bis in idem
.

Assim, uma vez que não entregaram integralmente o volume de soja vendido, devem eles arcar com a multa moratória contratada na cláusula 7.0, isto é, entregar os grãos acrescidos do percentual da multa (10%) ou proceder ao respectivo pagamento em dinheiro, a critério da compradora, ora exequente/embargada/apelante.

No entanto, no que tange ao volume de grãos inadimplidos, entendo que sobre eles não incide a cobrança de juros sobre a quantidade do produto soja inadimplido, isto porque, cuidando-se de obrigação de entregar coisa, a aplicação do encargo somente encontra guarida, após a fixação do valor correspondente em pecúnia, consoante dicção expressa do artigo 407 do Código Civil:

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

Nessa linha de intelecção, mostra-se inadmissível a inclusão de juros de mora, mediante mero acréscimo da quantidade do produto objeto da obrigação principal (soja), desprezando-se a prévia e necessária conversão em pecúnia.

Assim, a incidência do encargo somente é viável após a conversão da soja em pecúnia, segundo valor de mercado do produto vigente na data do vencimento do título, cuja conversão deve ter como data base, de igual, modo, o vencimento da obrigação.

Analisando matéria semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DO ORIGINAL DOS TÍTULOS – AFASTADA NO MÉRITO – MÉRITO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL N. 04/07 E 05/07 - TÍTULOS ENDOSSADOS – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO ENDOSSO NO REGISTRO – QUITAÇÃO PERANTE O CREDOR ORIGINAL – NATUREZA CAMBIAL DA OPERAÇÃO – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO PORTADOR DO TÍTULO – INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – TÍTULO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA CÉDULA 05/07 – VALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSOS DOS DEVEDORES EMBARGANTES – DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO CREDOR – PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que os títulos originais tenham sido juntados tardiamente, em sede de apelação, verifica-se que em ação cautelar e respectiva declaratória promovida pelos embargantes devedores, foi reconhecida a exigibilidade das cédulas que se encontram na posse de terceiro de boa-fé e contra quem, forte no princípio da cartularidade, são inoponíveis as exceções pessoais. O recibo de quitação emitido por quem não detém a cártula e nem a titularidade do crédito não produz efeitos jurídicos em relação à obrigação contida na CPR.
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação
.
(N.U 0002727-84.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Nesse sentido se orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. DEPÓSITO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. NOTA PROMISSÓRIA. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. PRODUTOS AGRÍCOLAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. JUROS MORATÓRIOS. Diante da conversão da obrigação de entrega de produtos agrícolas em pecúnia, deve ser considerada como data de vencimento da dívida a data da conversão dos produtos (soja, milho e trigo) em pecúnia, a partir daí incidindo a correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios de 1% ao mês. [...]. Apelação parcialmente provida
. (TJRS - Apelação Cível No 70071798938, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30/03/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE DAR. SACAS DE SOJA. CONVERSÃO DO VALOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. [...]. 2. Na hipótese de conversão da obrigação de dar, em pecúnia (execução por quantia certa), a data da conversão do valor das sacas da soja é a do vencimento da obrigação, incidindo a correção monetária pelo IGP-M e os juros moratórios de 1% ao mês, após a conversão, ou seja, a partir do vencimento da obrigação. Embargos do devedor desacolhidos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
. (TJRS - Apelação Cível No 70070880299, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/10/2016).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela embargada e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos embargantes, apenas para afastar a incidência dos juros moratórios diretamente sobre o produto soja, de maneira que o encargo, fixado em 1% ao mês, deve incidir sobre o valor do produto devido, após a sua conversão em pecúnia, de acordo com a cotação da soja da data do vencimento do título, e tomando como data base, de igual modo, o vencimento da obrigação, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 17% (dezessete por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022